Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-33.2017.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000749-33.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS À PROPROSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISIÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DESTINATÁRIO. RECEBIMENTO CARENTE DE PROVA.
INDISPENSABILIDADE DOS DADOS PRETENDIDOS NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
O crime previsto no art. 10 da Lei nº. 7.347/85 se configura quando comprovado o dolo do agente em recusar, retardar ou omitir os dados requisitados pelo Ministério Público e demonstrada a imprescindibilidade desses elementos para a propositura de ação civil pública.

2.
Se a requisição encaminhada ao então Prefeito do Município – cujo recebimento sequer está provado –

não indica que os dados que se pretendia obter eram indispensáveis à propositura de ação civil pública, nem trazem alguma advertência na hipótese de descumprimento, deve ser mantida a sentença absolutória com fundamento na atipicidade do fato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ilton Ferreira Barbosa
foi
absolvido
do crime de
Recusa, Retardamento ou Omissão quanto ao Fornecimento de Dados Necessários à Propositura de Ação Civil Pública
(art. 10 da Lei nº. 7.347/85), com respaldo na
atipicidade
da conduta.

Inconformado, o
Ministério Público
recorre aduzindo que os autos contam com provas robustas de que, enquanto ocupava o cargo de Prefeito do Município de Tesouro-MT, o acusado não só
recebeu
em seu endereço eletrônico a requisição ministerial e teve ciência do seu teor, como
deliberadamente
se recusou a cumpri-la.

Esclarece que requisitou ao acusado cópia integral de
todos
os processos licitatórios firmados durante a sua gestão (2013, 2014, 2015 e 2016) com a empresa A. ALVES GODINHO NETO EIRELI, mas, em resposta, ele se limitou a enviar aqueles ajustados em 2016, mesmo após reiteradas requisições encaminhadas ao seu endereço eletrônico.

Desta forma, e ainda sustentando que a comprovação da indispensabilidade dos documentos à propositura de ação civil pública é
irrelevante para a tipificação da conduta
, busca ver o então Chefe do Poder Executivo da localidade
condenado
nas sanções previstas no art. 10 da Lei n°. 7.347/85 (ID 66109487 e
66109488
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 92443961).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de não ter sintetizado seu entendimento, opinou pelo
provimento
do recurso (ID 93637964).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022